Tribunal: TJSP
Processo: 1063048-14.2024.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da empresa impetrante, reconhecendo a imunidade do ITBI sobre imóvel incorporado após operação societária. O embargante alega omissões e busca prequestionamento.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da empresa impetrante, reconhecendo a imunidade do ITBI sobre imóvel incorporado após operação societária. O embargante alega omissões e busca prequestionamento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissões que justifiquem a oposição dos embargos de declaração, além do necessário prequestionamento.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração possuem caráter infringente, sendo rejeitados por ausência de omissão no acórdão embargado.
4. O acórdão abordou objetivamente todos os temas, não havendo vícios que justifiquem a oposição dos embargos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A rejeição dos embargos de declaração ocorre quando não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. 2. O caráter infringente dos embargos não é admitido para rediscutir o mérito da decisão.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 334).
Legislação Citada:
CF/1988, art. 156, § 2o, I; CTN, art. 36, I; CTN, art. 37, § 1o; CPC, art. 373, II; CPC, art. 488.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação 1023909-67.2018.8.26.0602, Rel. Des. Rodrigues de Aguiar, 15a Câmara Direito Público, j. 08/10/2020.
TJSP, Embargos de Declaração Cível 1024497-18.2019.8.26.0577, Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18a Câmara de Direito Público, j. 21/09/2022.
STJ, Edc. no Ag.Instr. 1.335.372 CE, j. 14.04.2011, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves.